Tribunal: TCU
Processo: 032.588/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar edital de concorrência para contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do projeto executivo de engenharia, execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e execução das obras do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de fiscalização realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no âmbito do Fiscobras 2024, com objetivo de avaliar o edital da Concorrência 369/2023-00, que tem como objeto a contratação semi-integrada de desenvolvimento de projeto executivo e execução das obras do Contorno Ferroviário de São Francisco do Sul/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41 e 43 da Lei 8.443/1992, art. 250 do Regimento Interno e art. 2o, I, II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 de que incluir serviços não relacionados diretamente à resolução de conflitos urbanos entre os modais ferroviários e rodoviários em obras previstas no Prosefer, com objetivo exclusivo de incrementar a capacidade operacional de ferrovia concedida à exploração privada, descumpre os incisos I e II, do art. 18°, da Lei 14.133/2021 e desconsidera os objetivos do Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas; e 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e demais interessados, informando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.